Tribunal: TRF3
Processo: 5002702-68.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
669/689)

5002702-68.2021.4.03.6112

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002702-68.2021.4.03.6112

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE TADEU ESTEVAM

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão pronunciou-se a respeito das questões levadas a julgamento, qual seja, a possibilidade de reconhecimento de período especial, com exposição a agente químico, ainda que haja informação da presença de EPI, nos termos do decidido no Tema 555 do STF e Tema 1.090 do STJ, bem como do agente nocivo vibração de corpo inteiro e seus limites legais.

- Da mesma forma, considerando os limites legais previstos acerca do agente vibração de corpo inteiro, nos períodos de 08/02/1996 a 06/06/1996 e de 06/10/1999 a 31/08/2000, a exposição foi de 0,72 m/s2; entre 06/01/1997 a 11/05/1997 e de 28/06/2004 a 18/08/2008, o nível foi de 1,03 m/s2; e entre 12/03/2012 a 31/03/2012, de 01/04/2012 a 31/08/2012 e de 01/09/2012 a 13/08/2014, a exposição foi de 0,92 m/s2, portanto, todos acima do limites de tolerância estabelecido na legislação conforme mencionado na fundamentação do acórdão embargado. Nos demais períodos, o reconhecimento se deu em razão da exposição a outros agentes agressivos mencionados no decisum.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002702-68.2021.4.03.6112

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

APELADO: JOSE TADEU ESTEVAM

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 361221978) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 360014503) que, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e dar parcial provimento à apelação da autarquia, cuja ementa transcrevo a seguir:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PPP. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. AGENTES QUÍMICOS. EPI. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, com data de início do benefício - DIB em 03/09/2019, ou mediante reafirmação da data de entrada do requerimento - DER, fixando os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

O INSS sustentou, preliminarmente, a necessidade de conhecimento da remessa necessária. No mérito, impugnou o reconhecimento de atividade especial pelo enquadramento da categoria profissional apenas com base na anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, questionou a técnica de mensuração de ruído e alegou eficácia de equipamento de proteção individual - EPI quanto aos agentes químicos. Subsidiariamente, postulou a prescrição quinquenal, e pugnou pela adequação dos consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em decidir: (i) se a sentença se submete à remessa necessária; e (ii) se os períodos controvertidos configuram atividade especial e, em consequência, se estão preenchidos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, com definição do termo inicial e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária foi afastada, porque, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico não excede o limite do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A caracterização do tempo especial obedece à legislação vigente à época do labor, observando-se o princípio tempus regit actum (Tema 546/Superior Tribunal de Justiça).

Até 28/04/1995, admitiu-se o enquadramento por categoria profissional, com base nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, para a atividade de motorista de ônibus e caminhão.

Para ruído, exigiu-se prova técnica quanto à intensidade. Adotaram-se os limites de tolerância fixados em repetitivo (REsp 1.398.260/PR), concluindo-se pela exposição a ruído de 87,52 dB nos períodos indicados, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

Reconhecida a especialidade por exposição a vibração de corpo inteiro, conforme parâmetros técnicos indicados no voto, com enquadramento nos códigos dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

Quanto a agentes químicos (hidrocarbonetos e compostos de carbono), adotou-se a avaliação qualitativa, reputando-se descabida exigência de mensuração quantitativa, conforme jurisprudência deste Tribunal.

O PPP foi considerado meio idôneo. A ausência de campo próprio para habitualidade e permanência não impede o reconhecimento quando a descrição das funções evidencia exposição.

O uso de EPI não afastou, por si, a especialidade. Aplicou-se o Tema 555/STF (ARE 664.335), com destaque para a impossibilidade de descaracterização por EPI na hipótese de ruído acima dos limites legais.

A conversão de tempo especial em comum foi admitida para períodos anteriores à entrada em vigor da EC no 103/2019, nos termos do artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019.

No caso concreto, foi mantido o reconhecimento administrativo de especialidade de 01/02/1994 a 28/04/1995. Reconheceram-se como especiais os períodos de 21/01/1985 a 18/06/1986; 13/02/1986 a 27/03/1990; 01/04/1991 a 14/08/1991; 08/02/1996 a 06/06/1996; 06/01/1997 a 11/05/1997; 06/10/1999 a 31/08/2000; 28/06/2004 a 18/08/2008; 12/03/2012 a 31/03/2012; 01/04/2012 a 31/08/2012; 01/09/2012 a 31/08/2015; e 01/09/2015 a 26/12/2016, com base em CTPS e PPP.

Reconhecidos os períodos especiais e computados os demais vínculos e a carência (artigo 25, II, da Lei no 8.213/1991), concluiu-se que o segurado totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição na DER (03/09/2019), fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição, com termo inicial na data do requerimento administrativo (artigos 49, inciso II, e 54 da Lei no 8.213/1991).

A autodeclaração da Portaria INSS no 450/2020 foi reputada desnecessária, por não constituir requisito legal do benefício.

A prescrição quinquenal foi afastada, em razão da fixação do termo inicial do benefício em 03/09/2019 e do ajuizamento da ação em 09/09/2021.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A remessa necessária é afastada quando, ainda que ilíquida a sentença, o proveito econômico não supera o limite do art. 496, § 3o, I, do CPC. 2. O reconhecimento de atividade especial observa a legislação vigente à época do labor, admitindo-se enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 e prova técnica para ruído. 3. Comprovados períodos especiais por CTPS e PPP, e preenchidos tempo de contribuição e carência, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na DER e consectários fixados conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão por não ter aplicado o Tema 555 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento de período de trabalho exercido sob condições especiais, apesar da informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário da existência de equipamento de proteção individual - EPI eficaz.

Alega, também, a omissão no tocante ao reconhecimento de períodos exercidos sob condições especiais, com exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro abaixo do limite legal e que somente seria possível a partir de 14/08/2019.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta (Id 363598901).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto, com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, embora seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre sejam circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente e retira o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários, no caso dos autos não há prova de efetivo fornecimento do EPI ao trabalhador, ou seja, Ficha de Controle de Entrega do Equipamento de Proteção Individual ao trabalhador, com o respectivo certificado de aprovação.

Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

Com relação ao agente nocivo vibração de corpo inteiro a decisão embargada pronunciou-se expressamente, inexistindo a alegada omissão:

“Do agente vibração de corpo inteiro

Com relação à exposição ao agente vibração de corpo inteiro (VCI), a Norma ISO no 2.631/85 (1985) estabelecia como limite de exposição, para jornada diária de 8 horas, o quantitativo de 0,63 m/s2.

Outrossim, o item 2.2, do Anexo VIII, da NR-15 do MTE, com a redação da Portaria MTE no 1.297, de 13/8/2014, estabelece:

“2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.”

Assim, deve haver o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), desde que devidamente comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13/08/14 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

Nesse sentido, é o entendimento dessa Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE ACOLHIDA. COBRADOR E MOTORISTA DE ÔNIBUS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTERIRO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA D.E.R. POSSIBILIDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREENCHIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E APÓS O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INÍCIO NA CITAÇÃO. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99.

3. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

4. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição ao agente físico vibração de corpo inteiro.

7. No caso dos autos, , os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias (ID 289316731 - pág. 65), não tendo sido reconhecido qualquer período como de natureza especial. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial de todos os períodos pleiteados. Ocorre que, nos períodos de 01.04.1994 a 29.09.2007 e 01.10.2007 a 31.12.2010, a parte autora, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 289317049, ID 289317052, ID 289317053 e ID 289317070), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Não obstante, observo que pelos laudos periciais juntados como prova emprestada, fica claro que os motoristas dirigiram, na empresa “Viação Campo Belo”, ônibus com motores dianteiros até 31.12.2010, sendo que após esse período passaram a conduzir ônibus com motor traseiro, sendo a conclusão dos peritos pela salubridade a partir de então (ID 289317049, ID 289317053 e ID 289317070). Quanto à prova emprestada, observo que se trata de casos em que os terceiros realizavam as mesmas atividades, nas mesmas condições e nas mesmas empresas do autor, sendo a perícia feita por profissional equidistante das partes. Ainda, foi realizado o contraditório, possibilitando ampla defesa à Autarquia. Finalizando, os períodos de 02.10.1989 a 13.08.1991, 01.02.1992 a 28.12.1993 e 01.01.2011 a 04.05.2018 devem ser reconhecidos como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos.

8. Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 04.05.2018), insuficientes para a concessão do benefício.

9. Não obstante, observo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 22.10.2019, publicada no DJe de 02.12.2019, nos julgamentos dos REsp's 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, representativos de controvérsia (Tema 995), firmou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir". Desta forma, é possível verificar que a parte autora continuou laborando no curso do processo, tendo atingido em 11.10.2018 o período de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição. No caso dos autos, conclui-se que o pouco tempo faltante para completar os 35 anos necessários para a concessão do benefício foi implementado antes do ajuizamento do presente feito, não sendo o caso, portanto, de reafirmação da DER (Tema 995/STJ). Neste caso, o marco inicial do benefício deverá ser a data da citação do INSS, uma vez que a parte autora cumpriu os requisitos necessários à aposentadoria após a data do término do requerimento administrativo, mas antes da data do ajuizamento da ação. Precedentes.

10. O benefício é devido a partir da citação.

11. Quanto ao pedido de inclusão dos salários de contribuição não constantes do CNIS nos períodos de 07/1994 a 04/1995, 02/1999, 09 e 10/1999, 01/2000, 11/2000 a 09/2007 e 05 a 07/2008, observo que a parte autora trouxe aos autos histórico financeiro de pagamentos a partir do ano de 1995 até 2007 (ID 289316731 – págs. 15/28), devendo, portanto, ser os valores das remunerações ali expostas considerados como salários de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício nos respectivos anos.

12. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

13. A incidência dos juros de mora, após o decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias computados da determinação judicial para implantação do benefício previdenciário, somente se aplica nos casos em que o termo inicial do benefício for fixado posteriormente à data da citação, em virtude da superveniência da implementação dos requisitos legais exigidos pra concessão do benefício previdenciário, o que difere da realidade dos autos, em que o termo inicial do benefício foi fixado a partir da data da citação.

14. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

15. Em virtude de a reafirmação da DER somente se mostrar possível com o reconhecimento à parte autora de atividades especiais, contestada pela autarquia previdenciária em sede administrativa e judicial, mostra-se cabível a condenação em honorários advocatícios.

16. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 29, I, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, a partir da citação.

17. Apelações parcialmente providas. Fixados, de ofício, os consectários legais.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5004339-98.2022.4.03.6183, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, 10a Turma, j. 31/07/2024; DJEN DATA: 05/08/2024).

(...)

Do caso dos autos

(...)

No presente caso, o autor comprova pelas anotações na CTPS (Id 259465083, p.41 e 50) e pelos Perfiss Profissiográfico Previdenciários – PPP ́s (Id 259464824, p.18-41), haver laborado paras as empresas Rodoviário Presidente Ltda; Trans Lima S/A; Jabur Automotor S.A.; TCPP Transporte Coletivo Presidente Prudente Ltda.; Liane Materiais de Construção Ltda.; Indústrias Alimentícias Liane Ltda.; Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. e Motiv Transportes Ltda., nos períodos de 21/01/1985 a 18/06/1986; de 13/02/1986 a 27/03/1990; de 01/04/1991 a 14/08/1991; de 08/02/1996 a 06/06/1996; de 06/10/1999 a 31/08/2000; de 06/01/1997 a 11/05/1997; de 28/06/2004 a 18/08/2008; de 12/03/2012 a 31/03/2012; de 01/04/2012 a 31/08/2012; de 01/09/2012 a 31/08/2015 e de 01/09/2015 a 26/12/2016, como motorista de ônibus e caminhão, em condições consideradas especiais, nos termos dos códigos 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto no 83.080/79.

Cabe mencionar a possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades pelo enquadramento da categoria profissional nos referidos Decretos até a edição da Lei no 9.032/1995, e também pela exposição aos agentes agressivos ruído, em nível de 87,52 dB, com classificação nos códigos 1.1.6. do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, e vibração de corpo inteiro, acima do limite previsto, pelos códigos 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, 1.1.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e 2.0.2 do Decreto no 3.048/99, bem como pela exposição a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, previstos nos códigos 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64.

Saliente-se que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente somente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995.

Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.

Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em perío do anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 2000792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0131546-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA (1160), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 21/12/2023).

Por fim, o fato de não constar do PPP a informação acerca da habitualidade e permanência da exposição a agentes agressivos não pode ser motivo para se presumir o contrário, ou seja, no sentido de não ser habitual e permanente a exposição do segurado a esses agentes, ainda mais porque tal documento e seus quesitos foram elaborados pelo próprio INSS, cabendo ao empregador apenas preencher os campos existentes.

Além disso, verifica-se pela descrição das atividades da parte autora que sua exposição ao agente agressivo mencionado ocorria de forma habitual e permanente e não ocasional ou intermitente.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos indicados, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes nocivos supra. ” (grifei)

Com efeito, diversamente do alegado, o acórdão pronunciou-se a respeito das questões levadas a julgamento.

Considerando os limites legais previstos acerca do agente vibração de corpo inteiro, aproveito o ensejo para especificar que nos períodos de 08/02/1996 a 06/06/1996 e de 06/10/1999 a 31/08/2000, a exposição foi de 0,72 m/s2; entre 06/01/1997 a 11/05/1997 e de 28/06/2004 a 18/08/2008, o nível foi de 1,03 m/s2; e entre 12/03/2012 a 31/03/2012, de 01/04/2012 a 31/08/2012 e de 01/09/2012 a 13/08/2014, a exposição foi de 0,92 m/s2, portanto, todos acima do limites de tolerância estabelecido na legislação conforme mencionado na fundamentação (Id 259464824, p.18-38). Cabe ressaltar que nos demais períodos, o reconhecimento se deu em razão da exposição a outros agentes agressivos mencionados no decisum.

Assim, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios, todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão pronunciou-se a respeito das questões levadas a julgamento, qual seja, a possibilidade de reconhecimento de período especial, com exposição a agente químico, ainda que haja informação da presença de EPI, nos termos do decidido no Tema 555 do STF e Tema 1.090 do STJ, bem como do agente nocivo vibração de corpo inteiro e seus limites legais.

- Da mesma forma, considerando os limites legais previstos acerca do agente vibração de corpo inteiro, nos períodos de 08/02/1996 a 06/06/1996 e de 06/10/1999 a 31/08/2000, a exposição foi de 0,72 m/s2; entre 06/01/1997 a 11/05/1997 e de 28/06/2004 a 18/08/2008, o nível foi de 1,03 m/s2; e entre 12/03/2012 a 31/03/2012, de 01/04/2012 a 31/08/2012 e de 01/09/2012 a 13/08/2014, a exposição foi de 0,92 m/s2, portanto, todos acima do limites de tolerância estabelecido na legislação conforme mencionado na fundamentação do acórdão embargado. Nos demais períodos, o reconhecimento se deu em razão da exposição a outros agentes agressivos mencionados no decisum.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão